Tribunal: TJES
Processo: 0003239-10.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003239-10.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: STHANLEY JADYVISKY DA SILVA e outros

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. VÍCIO FORMAL NO DISPOSITIVO. MAJORAÇÃO INDEVIDA. REQUISITOS DO TEMA REPETITIVO 1.059 DO STJ NÃO PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO HONORÁRIA NA ORIGEM. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS AUTÔNOMOS POR EQUIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de complementação de seguro DPVAT no importe de R$ 1.687,50.

2. A parte embargante alega a existência de vício formal no dispositivo coercitivo do julgado colegiado, pretendendo a reforma do acórdão no tocante ao arbitramento de honorários sucumbenciais recursais. Por sua vez, o embargado requer a aplicação de penalidade por embargos protelatórios.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a majoração de honorários advocatícios em grau recursal, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC, na hipótese em que não houve condenação prévia em verba honorária na instância de origem em desfavor da parte recorrente; (ii) é devida a fixação de honorários recursais autônomos por equidade quando o apelo for desprovido contra parte isenta na origem; e (iii) os embargos de declaração opostos possuem intuito protelatório.

III. Razões de Decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.059, assentou os requisitos cumulativos para o arbitramento de honorários recursais, destacando-se a necessidade de existência de condenação prévia em honorários advocatícios na instância de origem. 5. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau condenou exclusivamente a seguradora ré ao pagamento das custas e de honorários advocatícios de 15% sobre a condenação, por entender que o autor decaiu de parte mínima do pedido, inexistindo condenação honorária contra o demandante na origem. Evidencia-se, assim, a insubsistência técnica da majoração em percentual realizada pelo acórdão embargado com base no art. 85, § 11, do CPC. 6. O desprovimento integral do apelo autoral, todavia, não impede o arbitramento de verba remuneratória em prol dos procuradores da seguradora que atuaram em sede de contrarrazões. Tratando-se de recurso desprovido contra parte que era isenta de verba honorária na origem, cumpre fixar honorários recursais autônomos balizados por critérios de equidade, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, cuja exigibilidade deve ficar suspensa devido à gratuidade da justiça outorgada. 7. Afasta-se a multa por embargos protelatórios, uma vez que o acolhimento meritório das teses ventiladas denota o legítimo exercício do direito de recurso e a necessidade de aclaramento do julgado, expurgando o intuito de postergação.

IV. Dispositivo e Tese
8. Embargos de declaração conhecidos e providos com efeitos infringentes para alterar a redação do capítulo sucumbencial recursal do acórdão. Tese de julgamento: "1. A majoração de honorários advocatícios em grau de recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, pressupõe a existência de condenação prévia em honorários advocatícios na instância de origem. 2. Em se tratando de recurso desprovido contra parte que era isenta de verba honorária na origem, cumpre ao órgão julgador promover o arbitramento de honorários recursais autônomos, balizados por critérios de equidade, conforme autoriza o art. 85, § 8º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8º, § 11, 98, § 3º, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.059.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANESTES SEGUROS S/A
em face do v. acórdão (id.
18665986
) proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto por
STHANLEY JADYVISKY DA SILVA
, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de complementação de seguro DPVAT no importe de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Em suas razões recursais (id.
18898336
), a seguradora embargante aponta a ocorrência de vício de contradição/obscuridade no capítulo do julgado destinado à fixação da verba honorária recursal. Aduz que o colegiado promoveu a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 17% sobre o valor da condenação. Todavia, ressalta que a sentença havia imputado o ônus sucumbencial exclusivamente à seguradora, ante o decaimento mínimo do autor. Defende, assim, a inviabilidade de majoração de verba inexistente contra o recorrente na origem e questiona a premissa de fixação do percentual em detrimento do autor sobre o valor da condenação por ele próprio auferido.

Os autos vieram a mim redistribuídos por força da certidão de id.
19126393
.

Intimado a se manifestar, o embargado apresentou contrarrazões (id.
19840978
), alegando a inocorrência de quaisquer dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC e sustentando que o recurso visa a mera rediscussão do mérito. Argumenta que o acórdão consignou adequadamente a suspensão da exigibilidade da verba e pleiteia a aplicação da multa por embargos manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2º, CPC).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0003239-10.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: STHANLEY JADYVISKY DA SILVA, STHANLEY JADYVISKY DA SILVA

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANESTES SEGUROS S/A
em face do v. acórdão (id. 18665986) proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto por
STHANLEY JADYVISKY DA SILVA
, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de complementação de seguro DPVAT no importe de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Pretende a embargante a reforma do acórdão, sob Relatoria do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, no tocante ao arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, sob a alegação de vício formal no dispositivo coercitivo do julgado.

Com razão a embargante.

Como cediço, a sistemática de majoração de honorários em grau de recurso, inaugurada pelo art. 85, § 11, do CPC, possui natureza de sanção processual voltada a coibir o manejo de recursos infundados e protelatórios, remunerando, em contrapartida, o trabalho suplementar do patrono da parte recorrida.

Ocorre que, para fins de aplicação do aludido dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça assentou, no julgamento do Tema Repetitivo 1.059, os requisitos cumulativos necessários para o arbitramento dos honorários recursais, dentre os quais destaca-se: a existência de condenação prévia em honorários advocatícios na instância de origem.

Compulsando detalhadamente os autos originários, verifica-se que o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina, ao julgar a ação de cobrança (ID 14887217), considerou que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido e, por conseguinte, condenou exclusivamente a requerida (ora embargante) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Portanto, em primeiro grau, não foi imputada qualquer condenação honorária em desfavor do autor Sthanley Jadyvisky da Silva.

Ao julgar a apelação cível interposta unicamente pelo requerente, esta Instância Colegiada manteve a parcial procedência e, ao final do voto condutor, inseriu a seguinte disposição terminativa:

“[...] Diante do desprovimento do recurso, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação [...]”.

Evidencia-se, pois, a insubsistência técnica da aplicação do § 11 do art. 85 do CPC ao caso concreto, sendo imperioso extirpar o comando de majoração nos moldes lançados.

Por outro lado, o desprovimento integral do apelo autoral não impede o devido arbitramento de verba remuneratória em prol dos procuradores da seguradora, os quais atuaram em sede de contrarrazões (id. 14887221) resguardando a higidez do
decisum
.

Por essa razão, em se tratando de recurso desprovido contra parte que era isenta de verba honorária na origem, cumpre ao órgão julgador promover o arbitramento de honorários recursais autônomos, balizados por critérios de equidade, conforme autoriza o art. 85, § 8º, do Diploma Processual Civil.

Sopesando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado em grau de recurso e o tempo exigido para o seu serviço, fixo os honorários recursais autônomos devidos pelo apelante em R$ 500,00 (quinhentos reais). Cuida-se de verba que deve permanecer com a sua exigibilidade suspensa, mercê da gratuidade da justiça outrora outorgada ao demandante, nos exatos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Por fim, afasto o requerimento do embargado voltado à aplicação da penalidade por embargos protelatórios (art. 1.026, § 2º, CPC). O acolhimento meritório das teses ventiladas pela seguradora denota, por si só, o exercício legítimo do direito de recurso e a manifesta necessidade de aclaramento do julgado colegiado, expurgando qualquer contorno de má-fé ou intuito de postergação do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES
, para o fim de sanar os vícios apontados, alterando a redação do capítulo sucumbencial recursal do v. acórdão de id. 18665986, o qual passa a vigorar nos seguintes termos:

“Diante do desprovimento do recurso de apelação interposto pelo autor, afasta-se a majoração em percentual prevista no art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de fixação prévia de honorários sucumbenciais em desfavor do recorrente no primeiro grau de jurisdição. Todavia, em razão do labor adicional desempenhado em sede recursal pelos patronos da apelada, arbitram-se honorários advocatícios recursais autônomos fixados por equidade no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), com amparo no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, sob a responsabilidade do apelante. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, face à gratuidade da justiça conferida ao demandante.”

No mais, permanecem integralmente mantidos os termos e os fundamentos de mérito do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)